Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004765-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LEONY FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 040.433.401-68 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por Leony Ferreira do Nascimento, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada em face da Unimed Cuiabá, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa em razão da ausência do autor a duas perícias médicas e da frustração da intimação pessoal em endereço desatualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento do requisito legal de intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, como condição indispensável para a validade da extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção do processo com fundamento no abandono da causa exige, como requisito indispensável, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

4 - A ausência do autor à perícia médica, ainda que reiterada, não supre a necessidade da intimação pessoal com a advertência de extinção, especialmente quando a tentativa de intimação foi frustrada por diligência negativa em endereço desatualizado.

5 - A ciência da Defensoria Pública sobre a realização da perícia somente após sua ocorrência impede atribuir desídia processual ao autor, configurando error in procedendo na extinção.

6 - A ausência de intimação pessoal compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

7 – Recurso provido para CASSAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de nova data para a realização da perícia médica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONY FERREIRA DO NASCIMENTO
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O juízo a quo fundamentou a extinção no não comparecimento do autor, por duas vezes, à perícia médica designada, entendendo que a ausência, somada à frustração da tentativa de intimação pessoal em endereço desatualizado, caracterizou desídia e falta de interesse no prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais (id. 321985433), o apelante sustenta, a ocorrência de error in procedendo.

Alega que a extinção foi prematura e nula, pois não houve sua intimação pessoal válida e eficaz para o ato pericial, sendo a diligência do oficial de justiça negativa e realizada em prazo exíguo.

Argumenta que a Defensoria Pública, sua representante, teve ciência da expedição da intimação para a segunda perícia somente após a data de sua realização.

Afirma que não foi observado o requisito indispensável do art. 485, § 1o, do CPC, que exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Devidamente intimada, a apelada UNIMED CUIABÁ apresentou contrarrazões (id. 321985436), defendendo a manutenção da sentença.

Argumenta que a desídia do apelante ficou caracterizada por sua ausência reiterada e pela não atualização de seu endereço, sendo seu dever processual manter os dados corretos nos autos.

Sustenta a validade das intimações e o acerto da decisão que reconheceu o abandono da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, em razão do não comparecimento do autor, ora apelante, à perícia médica designada.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença padece de vício insanável, um error in procedendo, devendo ser cassada.

A extinção do processo por abandono, prevista no art. 485, III, do Código de Processo Civil, é medida excepcional que somente pode ser decretada após o cumprimento de um requisito formal indispensável, qual seja, a intimação pessoal da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento ao feito, conforme expressa determinação do § 1o do mesmo artigo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A finalidade da norma é clara: evitar que a parte seja surpreendida com a extinção do processo por uma eventual falha de comunicação ou desídia de seu procurador, garantindo-lhe uma última oportunidade para manifestar seu interesse no prosseguimento da lide.

No caso concreto, o juízo de primeira instância presumiu o abandono a partir da ausência do autor à perícia, mas deixou de proceder à sua intimação pessoal específica com a advertência de extinção, saltando uma etapa procedimental obrigatória.

A ausência a um ato processual, por si só, não equivale ao abandono da causa, sendo imprescindível que se cumpra o rito legal para que a extinção seja válida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias,
sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AGINT NO ARESP 2150679 DF 2022/0181672-8, QUARTA TURMA, RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 20/03/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa,
só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias
, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(TJMT, RAC 1032507-85.2023.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 18/06/2024).

Não se pode atribuir desídia a quem não foi efetivamente cientificado do ato que deveria praticar.

O dever de manter o endereço atualizado, previsto no art. 274, parágrafo único, do CPC, embora relevante, não tem o condão de suprimir a garantia do contraditório e, principalmente, não autoriza o descumprimento do rito específico previsto para a extinção por abandono.

Dessa forma, a extinção prematura do feito configurou manifesta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para CASSAR A SENTENÇA proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, por error in procedendo, e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de nova data para a realização da perícia médica, assegurando-se a prévia e eficaz intimação pessoal do autor e de sua representante legal.

Incabível a majoração dos honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026